Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709287-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: GABRIEL LIGOSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA para reformar a decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por GABRIEL LIGOSKI, determinou à ora agravante o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa diária. A parte agravante sustenta, em síntese, que cumpriu devidamente a obrigação de fazer imposta na origem, relativa à disponibilização de provas finais e lançamento das respectivas notas no histórico escolar do agravado. Afirma, ainda, que a multa cominada na decisão agravada seria descabida e desproporcional, pois desconsidera os trâmites internos necessários e a ausência de má-fé ou resistência injustificada por parte da instituição de ensino. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a incidência da multa ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. Preparo recolhido (IDs 69815070 e 69815071). É o relatório. Decido. O recurso não supera o juízo de admissibilidade. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade recursal pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração do interesse em recorrer, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte obtenha o resultado pretendido e útil para lhe trazer uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático. No caso em análise, a decisão interlocutória agravada (ID 222557777), proferida em 13 de janeiro de 2025, determinou que a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA disponibilizasse provas finais, permitisse sua realização, procedesse à correção e ao lançamento no histórico escolar do agravado, sob pena de multa diária por descumprimento. O presente agravo de instrumento volta-se contra essa decisão. Ocorre que, em momento posterior, ao analisar petição do agravado que requeria a determinação da colação de grau (ID 226740642), o próprio Juízo de origem, na decisão interlocutória identificada pelo ID 227472538, consignou expressamente que a instituição de ensino havia cumprido a obrigação anteriormente imposta. Conforme registrado pelo magistrado de primeiro grau, a agravante demonstrou conduta adstrita aos limites do julgamento, tendo promovido a disponibilização das provas finais das disciplinas pendentes e o lançamento no histórico escolar do requerente, fazendo referência ao documento ID 226743795. Nessa mesma decisão, o juízo afastou a alegação de recalcitrância por parte da instituição de ensino. Desse modo, verifica-se que o próprio Juízo prolator da decisão agravada reconheceu, em momento subsequente, o cumprimento da obrigação de fazer pela ora agravante. Tal reconhecimento esvazia o interesse processual da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA em discutir, por meio deste agravo, a multa que fora estabelecida justamente para a hipótese de descumprimento daquela obrigação. Uma vez atestado o cumprimento, a discussão sobre a cominação da multa ou sua proporcionalidade perde a utilidade prática e a necessidade para a agravante no âmbito deste recurso. A pretensão recursal tornou-se, portanto, inócua diante do cenário processual delineado na origem após a interposição do agravo. Constata-se, assim, a manifesta falta de interesse recursal superveniente, o que impede o conhecimento do presente agravo de instrumento. Em consequência, a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo resta prejudicada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por manifesta falta de interesse recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator